Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-80.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004016-80.2018.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0004016-80.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

ADVOGADOS: CAMILA TSCHÁ ARRAIS – OAB/PA 12.098 E JOSÉ OMAR LOPES ARRAIS – OAB/PA 23.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou a sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA por cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide sem observância do art. 357 do CPC. O embargante alega contradição no julgado, argumentando que (i) não houve pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) o embargado permaneceu silente quanto à produção de provas; (iii) ocorreu preclusão do direito de manifestação do embargado quanto às provas; e (iv) houve afronta ao art. 278 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a sua correção por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4.

A fundamentação do acórdão embargado está clara ao reconhecer a nulidade da sentença por violação ao art. 357 do CPC, uma vez que o processo não foi adequadamente saneado antes do julgamento antecipado da lide.

5.

A alegação de que não houve pedido expresso de nulidade por cerceamento de defesa não afasta o dever do juízo de reconhecer nulidades absolutas de ofício, conforme previsão do art. 278, parágrafo único, do CPC.

6.

A suposta preclusão do direito de manifestação do embargado quanto à produção de provas não foi capaz de afastar a constatação de que o saneamento do feito foi indevidamente suprimido, caracterizando error in procedendo.

7.

O acórdão embargado aplicou corretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A nulidade por error in procedendo deve ser reconhecida independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

3.

O julgamento antecipado da lide sem observância das etapas do art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa, ensejando a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10º, 357, 278, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000149-57.2014.8.14.0125.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0004016-80.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

ADVOGADOS: CAMILA TSCHÁ ARRAIS – OAB/PA 12.098 E JOSÉ OMAR LOPES ARRAIS – OAB/PA 23.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
23422401)
, que cassou a sentença objurgada por afronta a direitos processuais constitucionais.

Eis a ementa objurgada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entre as partes, determinando a restituição parcial das parcelas pagas ao compromissário comprador e fixando indenizações por benfeitorias úteis e necessárias. O apelante questiona, entre outros pontos, a concessão da justiça gratuita ao apelado e a ausência de condenação deste ao pagamento de indenização por ocupação e exploração do terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a nulidade da sentença em razão da ausência de observância das etapas previstas no art. 357 do CPC, configurando error in procedendo;

(ii) avaliar se o julgamento antecipado da lide causou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 357 do CPC impõe a organização do processo por meio da delimitação das questões de fato e direito, da definição do ônus da prova e da realização de audiência de instrução e julgamento, quando necessária. A ausência de cumprimento dessa fase caracteriza error in procedendo e invalida a sentença. 4. O princípio da cooperação, previsto nos arts. 9º e 10º do CPC, exige que o juiz assegure às partes a oportunidade de manifestação antes de julgar antecipadamente a lide.

5. O julgamento antecipado sem prévio anúncio violou o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6. A nulidade absoluta da sentença exige sua cassação, com a retomada do processo na fase de organização e saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se as disposições do art. 357 do CPC.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cumprimento das etapas previstas no art. 357 do CPC caracteriza error in procedendo, resultando na nulidade da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10º, 357, 355 e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(PJe ID 23422401, páginas 1-2)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da contradição sob os seguintes argumentos, a saber:

- ausência de pedido de nulidade de sentença por cerceamento de defesa;

- silêncio do Embargado na produção dos meios de prova a permitir o julgamento antecipado da lide;

- preclusão do direito de manifestação do Embargado em almejar provas e

-afronta aos ditames do artigo 278 do CPC.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

24471283, páginas 1-8).

Contrarrazões

não

apresentadas. ( PJe ID 24976270, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0004016-80.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES TEIXEIRA

ADVOGADOS: CAMILA TSCHÁ ARRAIS – OAB/PA 12.098 E JOSÉ OMAR LOPES ARRAIS – OAB/PA 23.073

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entre as partes, determinando a restituição parcial das parcelas pagas ao compromissário comprador e fixando indenizações por benfeitorias úteis e necessárias. O apelante questiona, entre outros pontos, a concessão da justiça gratuita ao apelado e a ausência de condenação deste ao pagamento de indenização por ocupação e exploração do terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a nulidade da sentença em razão da ausência de observância das etapas previstas no art. 357 do CPC, configurando error in procedendo;

(ii) avaliar se o julgamento antecipado da lide causou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 357 do CPC impõe a organização do processo por meio da delimitação das questões de fato e direito, da definição do ônus da prova e da realização de audiência de instrução e julgamento, quando necessária. A ausência de cumprimento dessa fase caracteriza error in procedendo e invalida a sentença. 4. O princípio da cooperação, previsto nos arts. 9º e 10º do CPC, exige que o juiz assegure às partes a oportunidade de manifestação antes de julgar antecipadamente a lide.

5. O julgamento antecipado sem prévio anúncio violou o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6. A nulidade absoluta da sentença exige sua cassação, com a retomada do processo na fase de organização e saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, observando-se as disposições do art. 357 do CPC.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cumprimento das etapas previstas no art. 357 do CPC caracteriza error in procedendo, resultando na nulidade da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10º, 357, 355 e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(PJe ID 23422401, páginas 1-2)

Perceba que o acórdão combatido cassou a sentença combatida por afrontar princípios processuais constitucionais como o devido processo legal e contraditório.

O artigo 357 do CPC preconiza a fase estrutural da lide com o saneamento e correspondente organização dos atos processuais a devida estabilidade da decisão.

Nessa etapa, o julgador em conjunto com as partes, conforme princípio da cooperação( arts.9 e 10 do CPC) agirão para:

Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.(este ato a ser praticado pelo magistrado após a higienização do litígio)

E, segundo § 1º,
in verbis
:

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Nota-se que, somente após o saneamento do feito e manifestação das partes, a decisão saneadora e organizadora do processo se torna estável a prover aos litigantes uma sentença correta e segura juridicamente, inclusive no que tange ao uso da prova emprestada.

Antes disso, em redação inversa, os litigantes não deterão uma decisão segura dado que eivada de nulidade a afetar sua eficácia e eficiência.

Dessarte, a nulidade por
error in procedendo
é absoluta porque viola norma processual de interesse público dado que abraça princípios constitucionais, promovendo a cassação da sentença para que outra seja proferida em seu lugar após conserto do equívoco apontado no acórdão embargado.

Nessa perspectiva, a

2ª Turma de Direito Privado decide:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. INEXISTÊNCIA DO SANEMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS

TODOS CONHECIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035558-90.2010.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 ) Negritado em seu original.

Dessarte, não há falar em vício da contradição dado que a fundamentação inserta no acórdão nítida é, qual seja: cassação da objurgada por afrontar princípios processuais constitucionais cujo erro não se convalida, tornando seu exame e extirpação autorizados pelo efeito devolutivo do Recurso interposto.

À vista disso, frágil é a alegação de afronta do acórdão aos termos do artigo 278 do CPC dada a redação autoexplicativa do parágrafo único do dispositivo citado, 1ª parte,

in verbis
:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício,
nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.(negritei)

Vícios da contradição não configurado a não exigir outros debates.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 25/03/2025